Tribunal: TJPA
Processo: 0026735-93.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11824 - Recursos Hídricos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0026735-93.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: NELITA DO NASCIMENTO BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0026735-93.2011.8.14.0301

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE
: PETRÓLEO SABBÁ S/A. e RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (Advogado: Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater OAB/SP nº 210.110)

EMBARGADO
: NELITA DO NASCIMENTO BALIEIRO (Advogado:
Henrique Cezar Santos Lobato – OAB/PA nº 10.534-A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo Interno
opostos por
PETRÓLEO SABBÁ S/A. e RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
13776443 - Pág. 1-5) que negou provimento ao Agravo Interno, para manter a Decisão agravada que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, por considerá-lo manifestamente inadmissível, ante a ausência do relatório de contas das custas recursais.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam omissão pelo fato de o Julgador não ter apreciado o campo instruções no boleto de pagamento que, supostamente, identifica o número do processo, dispensando, assim, o relatório de contas.

Aduz ainda sobre a existência de vício de contradição quanto à regra do art. 525, §1º, do CPC/73 que não exige a juntada do relatório de custas.

Argumentam também que existe vício de omissão quanto ao disposto no art. 126 do CPC/73 (art. 8º do CPC/15), sob o argumento de que o referido dispositivo e os arts. 3º, 4º, 5º e 6º do Provimento nº 05/2022 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, utilizados como fundamentação pela decisão agravada, não preveem o não conhecimento recursal pela ausência da juntada do Relatório de Conta do Processo.

Por fim, as Embargantes requerem que a matéria seja devidamente prequestionada, observando os termos da Súmula nº 98 do STJ, segundo a qual os embargos declaratórios com o propósito de prequestionamento não podem ser considerados protelatórios (PJe ID 14080978 - Pág. 1-7).

Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (PJe ID 14319428 - Pág. 1).

É o relatório
.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No presente caso, o Embargante pretende que se atribua efeitos infringentes ao presente Embargo de Declaração, para que seja reformada a Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de juntada do relatório de contas que pudesse identificar o pagamento das custas processuais.

Dito isso, esclareço que não há, em concreto, qualquer
omissão
,
contradição
e erro material no julgado (PJe ID n 13776443 - Pág. 5), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque o Acórdão recorrido apreciou com clareza a necessidade do relatório de contas como um dos documentos indispensáveis a comprovação do preparo recursal. Situação que torna ausente qualquer vicio de omissão ou contradição.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
, ora recorrido em sede Embargo de Declaração:

Como destacado no relatório, o então relator, não conheceu do Agravo de Instrumento pois o
agravante realizou o preparo juntando aos autos apenas o comprovante de pagamento e o boleto bancário
.

Analisando os autos constato que, de fato, a comprovação do preparo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida em que a interposição do Agravo de Instrumento, o agravante apresentou apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento efetuado por meio de autenticação eletrônica (PJe ID nº 4.841.662), o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim, ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior, em vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

Ademais, a omissão que enseja a emenda do Julgado, pela via dos embargos de declaração, na forma do Art. 1022 do CPC/2015 consiste na falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. Situação ausente no Acórdão recorrido, pois, nesse sentido, o Relator expressou com clareza os motivos que tornaram o Agravo de Instrumento interposto inadmissível.

Assim, observa-se, a partir da leitura do excerto reproduzido, que o Acórdão embargado foi enfático ao afirmar que o relatório de contas é documento indispensável para identificar qual o recurso corresponde a pagamento das custas e, nesse sentido, não basta que o boleto aponte o número do processo, como alega o embargante. Pois torna-se necessário saber qual o nome do recurso corresponde ao pagamento das custas. Assim, somente o relatório de custas traz essa informação. Logo, não há falar em omissão no Julgado, quando esse apresenta, de maneira clara, os fundamentos para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

No que tange a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça entende que tal vício deve ser intrínseco, ou seja, aquele estabelecido entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas.

Nesse sentido, segue julgamento da Colenda Corte.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO: CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas. 2. Não há omissão em acórdão que decide a causa em consideração aos interesses de uma das partes, para tanto enfrentando os pontos considerados relevantes para o deslinde da controvérsia. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AREsp: 1854128 DF 2021/0070411-1, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
Acórdão
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/01/2024